Tribunal: STF
Processo: RE 447027
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. 




I - A apuração do valor exato dos honorários advocatícios deve ser realizada na execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. 




II – Agravo regimental desprovido